Tribunal: TJSP
Processo: 1038533-90.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Temas 82, 499 e 810 de Repercussão Geral. Policiais Militares. Quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA-E já em consonância com o Tema 810. Temas 82 e 499

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Temas 82, 499 e 810 de Repercussão Geral. Policiais Militares. Quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA-E já em consonância com o Tema 810. Temas 82 e 499 sem aplicação ao mandado de segurança coletivo. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038533-
90.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ORIVALDO
JOSE DA SILVA, CLEMENTINO PIRES FREITAS, PAULO CELSO PRADO, PAULO
ALEXANDRE DIAS, OSVALDO CAPELETO, JOSE LUIZ NOGUEIRA NARESSI,
GERSON BAESSO DE CAMPOS, CRISTINA APARECIDA NOGUEIRA, CONCEIÇÃO
RODRIGUES ALVES VARGAS e ANTONIO OTAVIANO, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"MANTIVERAM O ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038533-90.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34937
APELAÇÃO No 1038533-90.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTÔNIO OTAVIANO (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDFÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II.
Supremo Tribunal Federal, Temas 82, 499 e 810 de
Repercussão Geral. Policiais Militares. Quinquênio e sexta-
parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores
ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo.
Correção monetária pelo IPCA-E já em consonância com o
Tema 810. Temas 82 e 499 sem aplicação ao mandado de
segurança coletivo. Acórdão mantido.
Processo
de
policiais
militares
por
diferenças
de
quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais nos cincos anos anteriores ao
ajuizamento de mandado de segurança coletivo, com determinação de correção
monetária pelo IPCA-E, fls. 271/284 e 418/422.
Interposto recurso extraordinário, o Supremo Tribunal
Federal determinou pronunciamento da turma julgadora quanto aos Temas 82, 499 e
810 de Repercussão Geral, fls. 480/481, do seguinte teor:
Tema 82: I
A previsão estatutária genérica não é
suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos
filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em
assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em
ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de
conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial (RE 573232,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 14/05/2014, DJe 19/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038533-90.2016.8.26.0053
3
Tema 499: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento (RE 612043, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
10/05/2017, DJe 06/10/2017).
Tema 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina (RE 870947, Relator: Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Julgamento já ajustado ao Tema 810, com correção
monetária pelo IPCA-E, em anterior juízo de retratação, fls. 418/422.
Temas 82 e 499 sem aplicação ao mandado de segurança
coletivo, como é o caso, que não se subordina ao disposto no artigo 5o, XXI, da
Constituição Federal porque regulado em disposição distinta, dos incisos LXIX e LXX.
Destarte, fica mantido o acórdão, com oportuno retorno
dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator